Tribunal: TJPA
Processo: 0807938-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807938-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL MOREIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA, ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE INCABÍVEL EM VIA ESTREITA DE
WRIT
.

Deixo de apreciar as alegações de insuficiência de provas, quanto ao argumento de que o paciente não praticou o delito de estupro, eis que mostra-se inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. DECRETO CAUTELAR BASEADO EM NOVO TÍTULO.
Trata-se de crime gravíssimo,
cometido em concurso de pessoas sob grave violência e ameaça com o uso de arma de fogo, faca, facões, além de vídeos de tortura que foram divulgados nas redes sociais pelos criminosos, bem como tratar-se de crime cometido por motivação de Facções criminosas, sendo
determinada a prisão temporária do paciente,
por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, visto que há fundados indícios de autoria ou participação do paciente no crime de homicídio qualificado supra mencionado. É importante destacar que o crime ensejou grande intranquilidade e insegurança no seio social de Parauapebas, principalmente pelo fundado receio de que o requerente prejudique o andamento regular da instrução processual, estando devidamente presentes os pressupostos da custódia cautelar do paciente.

Dessa forma, por ser medida necessária para a elucidação do caso e por haver fundadas razões de autoria ou participação do agente no crime em apuração, configurando, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, entendo pela manutenção da constrição cautelar do paciente, até porque no presente momento
a custódia do mesmo já decorre de outro título penal constritivo,
in casu
, decisão que decretou sua prisão preventiva no dia 14/08/2020.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA AO CASO CONCRETO.
As alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
RAPHAEL PEREIRA MACIEL
em favor de
RAFAEL MOREIRA CRUZ,
contra ato do
MM. JUÍZO DA

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

Extrai-se da impetração que em 08/04/2020, foi feita uma representação pela prisão temporária do paciente, em razão do crime previsto no art.121, § 2°, III e IV, do Código Penal. Todavia, a defesa aduz que em nenhum momento do inquérito policial, existiriam indícios da participação do Paciente e que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, datada de 20 de abril de 2020, nos autos de n° 0003083-39.2020.8.14.0040, restou por ser injusta e não cumpridora dos requisitos da lei, devendo, portanto, ser revogada.

Requer, ao final a concessão de liminar, a fim de ser decretada a liberdade provisória do paciente, em razão de ostentar condições favoráveis à liberação, e/ou, supletivamente que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria do momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pela

denegação

da ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início deixo de apreciar as alegações de insuficiência de provas, quanto ao argumento de que o paciente não praticou o delito de roubo, eis que mostra-se inviável sua análise na via estreita do
habeas corpus
, tanto porque não há nos autos elementos aptos a propiciar tal aferição como porque requer análise aprofundada da matéria, tratando-se do próprio mérito da ação penal em trâmite pelo juízo de primeiro grau. Neste sentido:

[...] 4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria do crime de associação para o tráfico, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício [...].

STJ - HC 326.341/SP - Rel. Ribeiro Dantas - 5ª TURMA - julgado 10/12/2015.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da prisão temporária
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação, conforme se extrai das informações judiciais, in verbis:

1. O paciente foi preso no dia 19 de julho de 2020 sob cumprimento de mandado de prisão temporária expedido por este juízo, pelo suposto cometimento do crime do art.121, § 2º, incisos I, III e IV do CPB, artigo 1º, §2º da Lei 12.850/2013 c/c 244-B do ECA, na forma do art. 70, do CPB.

2. A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2020, contra 02 (dois) denunciados, sendo WILLIAN GABRIEL DA SILVA GOMES e RAFAEL MOREIRA CRUZ, este último, ora impetrante. Consta da denúncia que, no dia 01 de julho de 2020, os indiciados WILLIAN GABRIEL DA SILVA GOMES e RAFAEL MOREIRA CRUZ corromperam dois adolescentes, a se associaram para compor organização criminosa. Mataram utilizando-se de facas, facões e disparos de armas de fogo, por motivo torpe, com emprego de tortura, mediante emboscada e com impossibilidade de defesa da vítima Erick Emanoel dos Santos. Das investigações, foi apurado que WILLIAN GABRIEL DA SILVA GOMES, RAFAEL MOREIRA CRUZ, estariam envolvidos no assassinato de Erick Emanoel dos Santos. As razões seriam motivadas por disputas entre Facções.

3. A materialidade e a autoria restam demonstradas pelas testemunhas, Wanderson dos Santos Nascimento, Laurinalda dos Santos, Layelem da Silva Bastos, do Policial Militar Josevan dos Santos Pereira, dos Investigadores de Polícia, pelos Relatórios de Missões, pelas fotos do ofendido atingido, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Laudo Necroscópico e Perícia no local do crime, bem como, pelo BO e demais documentos acostados aos autos.

4. O delegado responsável pela investigação requereu prisão Preventiva , e o pedido foi encaminhado ao MP da data de 05 de agosto de 2020. Este juízo aguarda a manifestação do Parquet em relação à decretação de Prisão Preventiva.

5. O requerente ingressou com pedido de revogação de prisão na data de 05 de agosto de 2020. Referido pedido foi enviado ao MP para manifestação e este juízo aguarda manifestação do mesmo.

6. Ressalte-se que o agente está envolvido em crime de natureza gravíssima, uma vez que foi preso por participação ativa no crime de homicídio, bem como foi apurado que o crime teve como motivação a rivalidade entre as facções PCC e PV.

7. O processo se encontra na fase de citação, visto que foi recebida denúncia. Este juízo aguarda manifestação do MP em dois pedidos, sendo um do Delegado, em que requer a Prisão Preventiva; e outro da defesa em que se requer a revogação da Prisão [...].

Como se vê, trata-se de crime gravíssimo,
cometido em concurso de pessoas sob grave violência e ameaça com o uso de arma de fogo, faca, facões, além de vídeos de tortura que foram divulgados nas redes sociais pelos criminosos, bem como tratar-se de crime cometido por motivação de Facções criminosas, sendo
determinada a prisão temporária do paciente,
por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, visto que há fundados indícios de autoria ou participação do paciente no crime de homicídio qualificado supra mencionado.

É importante destacar que o crime ensejou grande intranquilidade e insegurança no seio social de Parauapebas, principalmente pelo fundado receio de que o requerente prejudique o andamento regular da instrução processual, estando devidamente presentes os pressupostos da custódia cautelar do paciente.

No mais, verifico que após o cumprimento de mandado de prisão temporária em 19 de julho de 2020, o delegado requereu prisão preventiva, o que foi determinado em 14/08/2020 pelo Juízo de 1º grau nos seguintes termos:

[...] No que se refere à prisão dos acusados entendo que seja o caso de decretar a prisão preventiva, eis que, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e pelo fato da polícia civil ter recebido denúncias anônimas que indicam os acusados como sendo os autores do crime. Segundo informação constante do inquérito policial, em 05/04/2020 a polícia recebeu denúncia anônima que indica Willian como sendo um dos autores do crime. Além disso, este teria confessado o crime e indicado o nome de outras pessoas (Eliseu, Grande Cauê, Rafael Fantasia e Henrique).
Consta também da peça investigativa que a denúncia anônima 194.4.2020, recebida pela polícia civil e que indica Rafael como um participante da facção Comando Vermelho, quando da sua análise, verificou-se que tal denunciado teria a voz semelhante à um dos agentes que estão no vídeo que mostra a morte da vítima. Além do que, ficou registrado que Rafael sempre anda de botas, o que coincide com um agente usando botas na mesma mídia. Por fim, ficou constatada a ocorrência de outros crimes, com o mesmo modus operandi e envolvendo os membros da mesma organização criminosa, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP.
Ademais, a conduta atribuída aos réus se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se tratam de crimes dolosos, cujas penas máximas cominadas em abstrato, se somadas, atingem patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV do CPB, artigo 1º, §2º da Lei 12.850/2013 c/c 244-B do ECA, na forma do art. 70, do CPB), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP. Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP),
vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar dos indiciados se mostra necessária à garantia da ordem pública, a qual não pode ser interpretada como uma expressão aberta. No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída aos agentes, eis que se trata de crime de homicídio executado com vários golpes de faca, fação, projeteis de arma de fogo, além de ser degolado por membros de uma facção criminosa, consoante a divulgação de vídeos nas redes sociais
[...] (negritei).

Dessa forma, por ser medida necessária para a elucidação do caso e por haver fundadas razões de autoria ou participação do agente no crime em apuração, configurando, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, entendo pela manutenção da constrição cautelar do paciente, até porque no presente momento
a custódia do mesmo já decorre de outro título penal constritivo,
in casu
, decisão que decretou sua prisão preventiva nos termos acima transcritos. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITIVA. RECORRENTE QUE DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA E EFETUOU DISPARO CONTRA VIATURA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, impende considerar com relação à nulidade da prisão em flagrante, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superados os argumentos relativos a sua irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Ademais, no caso dos autos, o Magistrado processante, por ocasião da audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do recorrente, o que torna inócua a referida alegação de nulidade trazida pela defesa, por perda do objeto, por se cuidar de novo título a justificar a prisão. [...] Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

STJ - RHC 93.989/SP - Rel. Joel Ilan Paciornik - 5ª Turma - julgado em 13/03/2018.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2020